Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801272-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: BEMAVEN S. A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Licitação. Empresa em recuperação judicial. Dispensa de apresentação de certidões negativas. Previsão legal e jurisprudência do STJ. Agravo interno improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve liminar proferida pelo Juízo de origem em mandado de segurança, a qual dispensou empresa em recuperação judicial da apresentação de certidões negativas fiscais, previdenciárias, trabalhistas e fundiárias em certame licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a decisão agravada ampliou indevidamente o entendimento do STJ ao dispensar, além das certidões fiscais, também as certidões previdenciárias, fundiárias (FGTS) e trabalhistas;

(ii) saber se a extensão da dispensa para além do certame específico ofende a competência da Justiça Estadual e compromete a isonomia da licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interno não trouxe argumentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que se manteve alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A dispensa das certidões encontra respaldo nos arts. 47 e 57 da Lei n.º 11.101/2005, sendo admitida pela jurisprudência do STJ, inclusive quanto à relativização de exigências legais para viabilizar a participação de empresas em recuperação judicial em licitações públicas.

5. A jurisprudência da Corte Superior tem se posicionado de forma reiterada no sentido da inexigibilidade de certidões negativas fiscais e, de forma teleológica, também previdenciárias, trabalhistas e fundiárias, nos moldes da função social da empresa e do princípio da preservação da atividade econômica.

6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado na Apelação Cível n.º 0008608-13.2013.8.14.0051, julgado por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A empresa em recuperação judicial pode ser dispensada da apresentação de certidões negativas fiscais, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias para fins de participação em licitação, nos termos dos arts. 47 e 57 da Lei n.º 11.101/2005, desde que tal exigência comprometa sua função social e a finalidade do instituto recuperacional.

O mero reexame dos argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem inovação relevante, não impõe a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.101/2005, arts. 47 e 57; CPC, arts. 1.021, §3º e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.841.307/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9/12/2020; AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/03/2021; TJPA, AC n.º 0008608-13.2013.8.14.0051, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 14/12/2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA
manejado contra decisão do Juízo de primeiro grau, a qual deferiu liminar em mandado de segurança para dispensar a empresa agravada, em recuperação judicial, da apresentação de certidões de regularidade previdenciária, fundiária (FGTS) e trabalhista, além das fiscais, em certame licitatório.

Nas razões do recurso (id. 22801868), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada ampliou indevidamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a dispensa apenas das certidões de regularidade fiscal, e não de certidões trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.

Além disso, alega que a extensão da dispensa a todos os futuros certames viola a especificidade de cada edital e ultrapassa a competência da Justiça Estadual ao abarcar certames federais. Além disso, argumenta que a medida desequilibra a concorrência e gera risco de responsabilidade subsidiária do ente público em caso de inadimplemento.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a revogação parcial da tutela para restringir seus efeitos.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 23343040.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática, sob alegação de que a dispensa concedida foi mais ampla do que o entendimento do STJ, o qual se limitaria às certidões de regularidade fiscal.

Todavia, a despeito da insurgência, verifico que o recurso interno reproduz os mesmos argumentos já analisados na decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática enfrentou detidamente a questão, destacando que o art. 47 da Lei n. 11.101/2005 assegura a preservação da empresa em recuperação judicial, como forma de manutenção da fonte produtora, empregos e função social; que a jurisprudência do STJ tem aplicado interpretação teleológica para dispensar a apresentação de certidões negativas, inclusive fiscais, a fim de viabilizar a inserção da empresa no mercado, como no AgInt no REsp n. 1.841.307/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020; além disso, argumenta que a extensão da dispensa às certidões trabalhistas, previdenciárias e do FGTS encontra amparo na lógica da recuperação judicial, uma vez que tais débitos se submetem ao plano aprovado em assembleia de credores.

Este Tribunal também possui orientação no sentido de que, não sendo deduzidos novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, é plenamente possível ao julgador, em sede de agravo interno, reiterar os

fundamentos da decisão

agravada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE PESQUEIRA. UHE FOZ DO CHAPECÓ. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 .III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou acerca da ausência de comprovação de danos à atividade pesqueira, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.IV - E incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula n. 7/STJ .V - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar os seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente.VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1741948 SC 2018/0067536-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência encaminhada e dominante no mesmo sentido, para que seja relativizada a regra de apresentação das certidões negativas em casos de concessão de recuperação judicial (aplicação e interpretação dos arts. 47 e 57 da Lei nº 11.101/2005):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Inclusive, impede ressaltar que a matéria de fundo não é nova nesta Corte, encontrando-se a decisão recorrida na mesma direção da jurisprudência consolidada do TJPA, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EDITAL.

IMPOSSIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES NO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A Lei nº 11.101/05, que
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu art. 47, preceitua que a

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica;

II – Outrossim,
não é razoável que o Estado fomente a recuperação da atividade empresarial através do processo de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, vede às empresas nesta situação o acesso à contratação pública através da licitação quando a prestação de serviços públicos faz parte das atividades da pessoa jurídica em crise;

III -
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é inexigível a apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com a administração pública, o que, por óbvio, abrange participar de procedimentos licitatórios;

IV -
No caso dos autos, no edital da Concorrência Pública nº 002
/2013, promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém, que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação urbana, constava a proibição de que empresa com processo de falência ou recuperação judicial pudesse participar do referido certame, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da empresa recorrida de participar do referido processo licitatório
,
ante a ilegalidade da regra contida no edital do certame;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008608-13.2013.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/12/2020)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, inexistindo fundamentos novos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025